Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES.
1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se nas regras previamente estipuladas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. Caracteriza a violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação do candidato, para determinada fase do concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a publicação para a etapa do curso de formação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, esse tipo de publicação eletrônica, hipótese em que se exige a sua notificação pessoal. Precedentes.
3. In casu, constata-se o lapso superior a 04 (quatro) anos entre a homologação do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital 001/2016, e a convocação do candidato para o Curso de Formação, realizada apenas pelo Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e no sítio eletrônico da organizadora do concurso. Nessa circunstância, a recusa da administração no recebimento da documentação apresentada pelo candidato no dia seguinte ao prazo estipulado no novo edital, por ausência de sua ciência inequívoca acerca dessa nova etapa em razão do transcurso de longo tempo entre os atos do certame, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, justificando a ingerência do Poder Judiciário ao caso para corrigir a ilegalidade na atuação da Administração Pública.
4. Deu-se provimento à apelação da Impetrante, para determinar à autoridade coatora que receba a documentação exigida no edital de Convocação e, atendidos os requisitos legais, permita sua participação nas demais fases do concurso público. Sentença reformada.